Tribunal: TJBA
Processo: 0011266-35.2001.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0011266-35.2001.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI e outros (3)

Advogado(s)
:
ISABELA BRESCIA MACHADO, MARCO ANTONIO GOULART LANES, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, BRAULIO PEDERCINI DE CASTRO, DANIEL DE MAGALHAES PIMENTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. RECOLHIMENTO DE ISS. DÚVIDA QUANTO AO SUJEITO ATIVO DA RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA. MUNICÍPIOS QUE BUSCAM O PAGAMENTO DO MESMO TRIBUTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. DECRETO-LEI Nº 406/1968.

FATO GERADOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENTE PÚBLICO COMPETENTE DEFINIDO PELO

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NA VIGÊNCIA DO DECRETO

Nº 406/1968, O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIXOU O ENTENDIMENTO DE QUE SERIA A SEDE DO ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR
E NÃO O LOCAL DA EFETIVA PRESTAÇÃO
. JULGAMENTO DE RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA NOS MOLDES DO ARTIGO 543-C DO CPC/1973. RESP: 1060210 SC 2008/0110109-8). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HAVENDO DÚVIDA QUANTO AOS SUJEITOS ATIVOS DA RELAÇÃO TRIBUTÁRIA, É DEVIDO O PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA EM FAVOR DO ENTE PÚBLICO CREDOR DO TRIBUTO DEVIDA PELOS DEMAIS CORRÉUS. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Cíveis simultâneas
n.º

0011266
-
35
.201
1
.8.05.0001
, tendo como
Apelante

MUNICIPIO DE SALVADOR

e Apelados

COMPANHIA DE GAS DA BAHIA

S/A
– BAHIAGAS
, MUNICÍPIOS DE CAMAÇARI, CANDEIAS E SIMÕES FILHO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO AO APELO
INTERPOSTO
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível,
na data registrada no sistema de processo eletrônico
.

PRESIDENTE

DES.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator